Tribunal: TJBA
Processo: 8002672-53.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002672-53.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Advogado(s): RODRIGO ANDRADE REIS, VITORIO RODRIGUES NETO APELADO: ADALBERTO LELIS FILHO Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. PESSOA JURÍDICA COMO QUERELANTE. IMPUTAÇÕES CONFIGURADORAS DE CALÚNIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por pessoa jurídica (Casa dos Ventos Energias Renováveis S/A), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Irecê/BA, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o Querelado Adalberto Lelis Filho, da imputação de três crimes de difamação (art. 139 c/c o art. 141, § 2°, do CP, em concurso material — art. 69 do CP), com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta. 2. De acordo com a Queixa-crime, as condutas do Querelado consistiram, em síntese, em declarações proferidas em entrevista transmitida ao vivo no YouTube, em áudio compartilhado via WhatsApp e em discurso público, nas quais o Recorrido teria atribuído à empresa a prática de grilagem de terras, o pagamento de quantia indevida a magistrado e ao presidente do INCRA, bem como a vinculou à Operação Faroeste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) examinar se as imputações relativas à prática de grilagem de terras e à corrupção de agentes públicos configuram o crime de difamação ou de calúnia; (ii) analisar se a pessoa jurídica detém aptidão para figurar como sujeito passivo do crime de calúnia; e (iii) verificar se a referência contextual à Operação Faroeste preenche os elementos típicos do crime de difamação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A narrativa do Querelado não se limitou à atribuição de condutas genericamente desonrosas ou a juízos de valor pejorativos, assumindo, ao revés, contornos de imputação criminal suficientemente determinada para ultrapassar os limites da difamação e configurar calúnia. 5. Na descrição de que a Querelante “comprava duzentas tarefas e passava no mesmo dia para dez mil tarefas”, mediante suborno de magistrado e do presidente do INCRA para homologar o acréscimo de extensão territorial, o Recorrido atribui à empresa eventual prática de crime ou faz ilação neste sentido. O contexto descritivo apresentado, com aquisição de imóvel rural com determinada extensão e posterior homologação judicial de área consideravelmente maior, mediante o pagamento de vantagem indevida a agentes públicos, corresponde à descrição de condutas que poderiam configurar, conforme as circunstâncias, os crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP), usurpação de bem imóvel alheio (art. 161, do CP) ou outros crimes contra a administração pública. 6. A configuração da calúnia não exige que o agente tipifique juridicamente a conduta imputada, sendo suficiente que descreva fato definido como crime. O elemento determinante é a narrativa concreta de conduta criminosa, não sua qualificação técnica pelo Querelado. 7. No que diz respeito à segunda imputação, ao suposto pagamento de propina a magistrado e ao presidente do INCRA, constata-se que o Recorrido, diferente do quanto sustentado nas razões recursais, não apontava para a inércia ou a omissão da empresa diante de conduta isolada de uma representante. Ao contrário, imputava diretamente à Querelante como agente da ação, o pagamento de vantagem indevida ao magistrado e ao presidente do INCRA. A imputação é, portanto, de autoria direta da empresa na prática do crime de corrupção ativa (art. 333, do CP), e não de mera ciência passiva ou tolerância do ilícito. 8. A pessoa jurídica não detém aptidão para figurar como autora do crime de corrupção ativa, assim como não poderia sê-lo nos crimes de falsidade ideológica ou nos demais tipos penais que poderiam, em tese, decorrer da narrativa do Querelado. A conduta é, portanto, atípica e a absolvição se impõe também nesse particular. 9. A referência feita pelo Recorrido à Operação Faroeste é apresentada de forma contextualizada dentro de sua narrativa pessoal sobre os próprios conflitos fundiários que supostamente vivenciou, sem que haja uma imputação direta, específica e determinada conectando a Querelante aos fatos investigados na citada operação policial. 10. A configuração do crime de difamação exige a imputação de fato determinado e concreto ofensivo à reputação da vítima. A mera alusão contextual a uma operação policial, desacompanhada da atribuição específica de qualquer conduta à Querelante no âmbito daquela investigação, não preenche o elemento típico exigido pelo art. 139, do CP. 11. O equívoco da sentença ao enquadrar as condutas imputadas pelo Querelado à Querelante nos crimes previstos no art. 50 e seguintes da Lei n° 6.766/79 (dispositivos que tipificam parcelamento irregular de solo urbano, inaplicável ao caso, que versa sobre propriedades rurais), não infirma a conclusão absolutória, que se sustenta pelos fundamentos acima expostos. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 141, § 2°, 161, 299 e 333; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8.481, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.254.384/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002672-53.2021.8.05.0110, da Comarca de Irecê/BA, tendo como Apelante Casa dos Ventos Energias Renováveis S/A e Apelado Adalberto Lelis Filho. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.